Tribunal: TJDFT
Processo: 0724106-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEIS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. QUANTUM PRIMEIRA FASE. ADEQUADO. ART. 40, INCISO III, DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DINHEIRO APREENDIDO. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar há provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, permitindo a condenação, ou se é hipótese de desclassificação da conduta para o art. 28 da LAD; (ii) analisar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da conduta social; (iii) examinar se é possível a exasperação da pena-base em 1/6 da pena-mínima para cada circunstância desfavorável; (iv) avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto; (v) perquirir a viabilidade de restituição da quantia apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Considerando as condições em que se desenvolveu a ação, os depoimentos das testemunhas, as filmagens e o contexto do flagrante, evidenciando ter o réu praticado a traficância imputada, não procedem os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06.
4. Inviável a valoração negativa da conduta social com fundamento na prática de crime durante o cumprimento de pena quando a punibilidade dos crimes anteriores já se encontrava extinta – seja pela concessão de indulto, seja pelo cumprimento integral da pena – antes da prática do delito ora apurado.
5. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais.
7. Correta a fixação do regime inicial fechado se a pena imposta é superior a 8 anos de reclusão, o réu é reincidente e possui maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a” e § 3o, do Código Penal.
8. O perdimento do produto do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, nos termos do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", e do artigo 63 da Lei n. 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 243, parágrafo único; CP, art. 33, § 2o, alínea “a”, § 3o, 91, inciso II, alínea “b”; CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.343/06, arts. 28, 33, caput, 40, inciso III, 63.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27.02.2024; TJDFT, Acórdão no 2031186, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2028984, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1880460, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1972000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2015359, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2008698, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.944.222/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 09.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2017565, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2040685, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 04.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2031202, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025.